Tribunal: STF
Processo: ARE 1510770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. PRELIMIANRES DE DESERÇÃO, AUSÊNCIA DE ASSINATURA E CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIDAS. MÉRITO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PAGAMENTOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSERVÂNCIA DAS TABELA PROGRESSIVA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Os benefícios da gratuidade judiciária na instância recursal devem ser indeferidos quando não se vislumbra comprovação de que houve piora na situação financeira do Apelante, após o indeferimento do pedido, que o impeça de arcar com eventuais custos futuros do processo. 2 As custas recursais foram recolhidas, não havendo que se falar em deserção. 3 A ausência de assinatura é vício sanável nas instâncias ordinárias. 4 - A jurisprudência há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. 5 - O pedido formulado foi para fins exclusivos de contagem de tempo, objetivando sua somatória em futuro pleito de aposentadoria, pedido que não se confunde com pedido de averbação de tempo de serviço cumulado com aposentadoria. 6 - Atendendo a tabela progressiva para a fixação dos honorários advocatícios, prevista no Código de Processo Civil, estes devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre a faixa inicial da condenação (até 200 salários-mínimos) e em 8% (oito por cento) da condenação que mediar entre 200 e 2000 salários-mínimos). 7 - Recurso desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI e LIV; 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O MM Juiz prolatou sentença indeferindo o pedido e destacando que:



    Compulsando os autos, verifico que o pedido autoral é baseado no documento de fl. 33, sob o argumento de ter sido negado o requerimento administrativo de aposentadoria, muito embora já preenchesse todos os requisitos para a sua concessão.



    De acordo com o documento de fls. 289/290, o autor apresentou nos autos do referido procedimento administrativo pedido de reiteração de aposentadoria por tempo de contribuição, o qual restou deferido, segundo fl. 343.



    Contudo, vislumbro através da documentação de fls. 264/268, que o requerente deu início ao procedimento administrativo visando, unicamente, a averbação do período compreendido entre 1967 a 1973, quando laborou na qualidade de aluno-aprendiz na Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa/ES, para fins de futuro pleito de aposentadoria. Ou seja, inexiste pedido de concessão de aposentadoria.



    Apesar do pedido de reiteração de concessão de aposentadoria (fls. 289/290), o autor não demonstrou nos autos a existência de pedido prévio que tenha sido negado pelo instituto requerido, visto que a negativa de fl. 33 se refere ao requerimento de fls. 264/268, o qual, como já dito, se trata tão somente de pedido de averbação de tempo de contribuição.



    Logo, ante a ausência de comprovação de efetivo requerimento prévio de concessão de aposentadoria, que tenha sido negado pelo instituto requerido, a improcedência do pedido autoral é a medida que se impõe."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente